Tribunal: TJSP
Processo: 0092230-81.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Márcio Bartoli
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000367246
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0092230-81.2018.8.26.0050, da Comarca de Taboão da Serra, em que é apelante
GABRIEL LUCAS OLIVEIRA MIRANDA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial
provimento ao apelo para reconhecer a continuidade delitiva e fixar a pena imposta a
Gabriel Lucas Oliveira Miranda, como infrator do artigo 157, parágrafo 2o, inciso II,
e parágrafo 2o-A, inciso I; e artigo 158, parágrafo 3o, do Código Penal, em nove anos e
quatro meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de quinze diárias
de multa.V.U.", de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente), FIGUEIREDO GONÇALVES E MÁRIO DEVIENNE FERRAZ.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
MÁRCIO BARTOLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0092230-81.2018.8.26.0050 -Voto no
2
Apelação
criminal
no
0092230-81.2018.8.26.0050
Taboão da Serra
Apelante: Gabriel Lucas Oliveira Miranda
41.370
1.
Gabriel
Lucas
Oliveira
Miranda
foi
condenado, como infrator do artigo 157, parágrafo 2o, inciso II, e
parágrafo 2o-A, inciso I; e artigo 158, parágrafo 3o, do Código
Penal, em concurso material, às penas de quatorze anos e oito
meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de
vinte e nove dias-multa(fls. 153/157).
Irresignado com essa decisão, Gabriel apela
pleiteando sua reforma. Tratando-se de réu confesso, volta-se o apelo
apenas contra as reprimendas impostas, que, por reputar
desarrazoadas, pleiteia sejam reduzidas (fls. 177/181).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0092230-81.2018.8.26.0050 -Voto no
3
O recurso foi processado regularmente, com
apresentação de resposta pelo Representante do Ministério Público
(fls. 184/190). A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se às fls.
198/203 pelo desprovimento do apelo.
2. Extrai-se da inicial acusatória (fls. 37/40) que,
nas condições de tempo e local ali mencionadas, Gabriel Lucas
Oliveira Miranda, agindo em concurso, caracterizado pelo vínculo
subjetivo e unidade de desígnios com outros dois indivíduos não
identificados, subtraíram, para todos, mediante violência e grave
ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, o veículo VW UP
Move MDV, ano 2017, modelo 2018, placas FPO 8202/São Bernardo
do Campo, um notebook, uma aliança de ouro, um aparelho celular
iPhone 6, marca Apple, bens avaliados no total de R$ 57.500,00
(cinquenta e sete mil e quinhentos reais), além de cartões bancários
pertencentes à vítima Carlos Oomura Krasauskas, que teve sua
liberdade restringida pelos agentes.
Consta ainda que Gabriel e os dois indivíduos
acima mencionados, ainda em concurso de agentes e com unidade
de desígnios, constrangeram a vítima descrita, mediante grave
ameaça exercida com emprego de arma de fogo e com restrição de
sua liberdade, e com o intuito de obter, para todos, indevida vantagem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0092230-81.2018.8.26.0050 -Voto no
4
econômica, a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer algo.
Segundo se apurou, Gabriel e outros dois
indivíduos não identificados ajustaram-se para a prática de crimes de
roubo e de extorsão.
Na data, hora e local mencionados, observaram a
vítima Carlos chegando em sua residência conduzindo o veículo
acima descrito. Ao ingressar a vítima na garagem, os agentes,
aproveitando que o portão ainda estava aberto, ingressaram
juntamente e anunciaram o assalto, exibindo uma arma de fogo. A
vítima, subjugada, não reagiu e passou para o banco de trás do
veículo, oportunidade em que os agentes ingressaram no automóvel e
saíram do local, levando com eles Carlos.
Durante o trajeto, Gabriel e seus comparsas,
exercendo grave ameaça com arma de fogo e ainda agredindo
fisicamente a vítima com socos, subtraíram seus bens, além do
veículo, que seguia em movimento com a vítima no banco de trás,
subjugada e com sua liberdade restringida.
Os agentes então dirigiram-se até um matagal
onde desembarcaram do veículo, e, com a arma de fogo, ameaçaram
a vítima, obrigando-a a entregar para eles seus cartões bancários e a
anotar as respectivas senhas em um papel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0092230-81.2018.8.26.0050 -Voto no
5
A vítima obedeceu novamente aos agentes,
entregando-lhes o que foi ordenado. Então Gabriel e um dos agentes
não identificados saíram do local com o veículo subtraído, de posse
dos cartões e senhas, enquanto a vítima permaneceu no local sob a
mira de arma de fogo empunhada pelo terceiro agente, não
identificado. Passado certo tempo, esse agente ordenou que a vítima
saísse correndo do local. Carlos conseguiu então escapar e buscou
auxílio, comunicando os fatos à polícia militar.
Neste ínterim, Gabriel e o outro indivíduo
rumaram para uma loja de conveniência quando foram avistados por
policiais militares, acionados via COPOM. Gabriel foi abordado e com
ele os policiais localizaram os cartões bancários da vítima e as
respectivas senhas anotadas no papel. O indivíduo não identificado
conseguiu fugir, não sendo detido. Nas proximidades do local de
detenção de Gabriel, os policiais localizaram também o veículo
subtraído.
Gabriel foi preso em flagrante e levado para a
delegacia de polícia, onde foi reconhecido pela vítima. O veículo e os
cartões recuperados foram apreendidos e restituídos a Carlos. Os
demais bens subtraídos, todavia, não foram recuperados.
3. É caso de parcial provimento do apelo para,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0092230-81.2018.8.26.0050 -Voto no
6
de ofício, reconhecer a continuidade delitiva na hipótese.
A materialidade dos delitos foi comprovada pelo
auto de prisão em flagrante de fls. 03, boletim de ocorrência de fls.
08/11, pelos autos de exibição e apreensão de fls. 12 e de exibição,
apreensão e entrega de fls. 13/14 e pelo laudo de fls. 111/117, que
descreveu o papel apreendido com o acusado, contendo as senhas
dos cartões da pessoa vitimada.
Interrogado, Gabriel confessou a prática do
delito, afirmando sucintamente que os fatos narrados na inicial
acusatória eram verdadeiros (cf. mídia seguinte ao termo de audiência
de fls. 158/161).
A confissão do sentenciado foi corroborada pelo
depoimento da vítima Carlos, que afirmou que estava chegando em
casa, quando acionou o portão automático e viu três agentes entrando
na garagem juntamente com ele. Disse que o ameaçaram com arma
de fogo e o obrigaram a ir para o banco de trás do veículo. Pegaram
então seus pertences, carteira e cartões. Começaram a lhe bater e
perguntar onde estavam as chaves da casa, ao que ficou em silêncio.
As agressões consistiram em socos no rosto. Um dos agentes
desistiu de adentrar a casa e saíram os três agentes e ele no veículo
roubado. Levaram-no para uma rua sem asfalto, em um matagal, e o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0092230-81.2018.8.26.0050 -Voto no
7
obrigaram a descer do veículo. Identificou Gabriel como a pessoa que
inicialmente portava a arma de fogo, mas disse que depois foi
repassada ao agente que ficou no banco de trás do veículo consigo,
ameaçando-o, enquanto Gabriel sentou-se no banco do passageiro
da frente do veículo. O apelante e o motorista então saíram do local
no veículo roubado, deixando-o em poder do terceiro agente, armado.
Antes disso, pediram-lhe e confirmaram por três vezes as senhas dos
cartões subtraídos. O agente que ficou com ele o conduziu para o
meio do mato e o manteve ali por tempo significativo, enquanto o
ameaçava e o agredia. Subtraiu também, nesse momento, sua aliança
e o seu celular. Não soube precisar quanto tempo permaneceu em
poder do agente, mas afirmou que foi muito tempo, dizendo que
somente foi liberado quando o ofensor recebeu uma mensagem de
seus colegas em seu aparelho celular, momento em que o chutou e
mandou que corresse dali, orientando-o que não olhasse para trás.
Conseguiu ajuda e ligou para sua esposa, que entrou em contato com
a polícia. Viu outra viatura policial passando no local e também a
acionou. Indicou a placa do veículo roubado aos policiais. Foi para
casa, cancelou os cartões e ficou aguardando. Uma ou duas horas
depois a polícia entrou em contato afirmando que haviam prendido um
dos agentes em um posto de gasolina com seus cartões e o veículo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0092230-81.2018.8.26.0050 -Voto no
8
roubado. Compareceu à delegacia e reconheceu o acusado Gabriel,
que estava, além dos cartões, também com o papel em que havia
anotado as senhas correspondentes. Não conseguiu cancelar as
compras já realizadas pelos ofensores em seus cartões e ficou no
prejuízo. Teve que entrar com uma ação cível contra o banco. Os
agentes passaram R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) no débito,
além de compras totalizando cerca de R$ 4.200,00 (quatro mil e
duzentos reais) adicionais, em dez vezes, no crédito. Levaram
também sua aliança, notebook e iPhone, que não foram recuperados.
O estepe do carro também foi roubado, apesar de ter sido recuperado
o veículo. Não tentou reagir e mesmo assim foi agredido com
pontapés e socos, além de ter sido constantemente ameaçado. Disse
que Gabriel foi o primeiro a agredi-lo (cf. mídia seguinte ao termo de
audiência de fls. 158/161).
Os policiais militares Diego e Nathalia igualmente
corroboraram a confissão judicial de Gabriel, afirmando que, após
acionados, encontraram o agente em poder dos cartões da vítima em
um posto Ipiranga (cf. mídias seguintes ao termo de audiência de fls.
158/161).
Assim, não havendo dúvidas quanto à autoria e
materialidade dos delitos, de rigor a manutenção da condenação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0092230-81.2018.8.26.0050 -Voto no
9
exarada pelo juízo a quo pelos delitos descritos na inicial.
4. Bem reconhecido, ademais, o concurso
material entre o roubo e a extorsão, na hipótese, diante da pluralidade
de condutas, eis que a vítima foi mantida em poder dos agentes
mesmo após a consumação da subtração do veículo, para que os
agentes pudessem obter a vantagem ilícita almejada.
Com efeito, a obtenção da vantagem indevida
noticiada na denúncia exigiu que a vítima revelasse sua senha do
cartão, adotando comportamento positivo, e fosse mantida em poder
dos apelantes enquanto usavam seus cartões, mesmo após
consumada a subtração do veículo, de sorte que restou bem
configurada essa forma qualificada de extorsão, diante da restrição de
sua liberdade por relevante lapso temporal, e pela necessidade de
que prestasse sua senha aos acusados.
Leia-se, a propósito, a lição de Bitencourt: “A
restrição da liberdade da vítima, como condição necessária para a
obtenção da vantagem econômica, é elementar indispensável para a
caracterização dessa infração penal. No entanto, a restrição da
liberdade poderá, dependendo das circunstâncias, assumir a natureza
de outro crime, como, por exemplo, os dos arts. 148, 157, § 2o, inciso
V, e 159, na medida em que priva a vítima de sua liberdade ou pode,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0092230-81.2018.8.26.0050 -Voto no
10
até mesmo, configurar outro crime mais grave, absorvendo, no caso, o
roubo ou a própria extorsão, como, por exemplo, a extorsão mediante
sequestro (art. 159, § 3o). Por isso é preciso caute-la na análise dessa
questão, sob pena de deixar-se praticamente impune o crime de
sequestro. Assim, quando o 'sequestro' (manutenção da vítima em
poder do agente) for praticado concomitante com o roubo, ou, pelo
menos, como meio de execução do roubo ou como garantia contra
ação policial, estará configurada essa infração penal, própria ou
imprópria, ou mesmo a sua majorante constante no inciso V do art.
157. Agora, quando eventual 'sequestro' for praticado depois da
consumação do roubo de veículo automotor, por exemplo, sem
nenhuma conexão com sua execução ou garantia de fuga, não se
estará diante da majorante especial (§ 2o, inciso V, do art. 157), mas
tratar-se-á de concurso de crimes (roubo e a nova extorsão); pode,
inclusive, tipificar a extorsão mediante sequestro, quando, por
exemplo, exigir que a vítima mantenha contato com terceiros para
assegurar-lhe a vantagem econômica, como condição de sua
liberação.”1
Na hipótese, a restrição da liberdade de Carlos foi
condição necessária à revelação da senha do cartão e às utilizações
1 Bitencourt, Cezar Roberto. Tratado de direito penal, 3 : parte especial. 8. ed. rev. e ampl. --São Paulo :
Saraiva, 2012. Pgs. 151-152, edição digital.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0092230-81.2018.8.26.0050 -Voto no
11
consecutivas efetuadas pelos apelantes antes que a vítima pudesse
cancelar o cartão, o que ocorreria caso a tivessem liberado.
Figura diversa, portanto, do roubo majorado pela
restrição da liberdade, devendo ser mantida a condenação pelo delito
de extorsão.
5. Embora seja possível a parcial reforma do
cálculo na primeira fase da dosimetria, referida alteração não importa
em redução da pena aplicada.
Na primeira fase da dosimetria do delito de roubo,
a pena foi majorada em um terço em razão do emprego de violência
concreta contra a vítima e em razão da presença da majorante do
concurso de agentes.
A sentença considerou uma das causas de
aumento reconhecidas, portanto, como circunstância judicial previstas
no artigo 59 do diploma penal para, assim, exasperar a pena-base. A
majorante do emprego de arma de fogo foi valorada na terceira fase.
Ocorre, todavia, que a causa de aumento
valorada na primeira fase está prevista como causa especial de
aumento da sanção no artigo 157 do Código Penal (parágrafo 2o) e
deve ser sopesada na terceira fase do cálculo, não podendo ser
confundida com os parâmetros gerais do artigo 59, tanto mais diante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0092230-81.2018.8.26.0050 -Voto no
12
da disposição do artigo 68, parágrafo único do Código Penal, que
prevê a regra a ser aplicada, como no caso, diante do concurso de
causas de aumento na terceira fase do cálculo.
Assim, afasta-se em parte o aumento empregado
na primeira fase da dosimetria, sendo mantido, nos termos do artigo
59 do Código Penal, apenas o aumento em razão do emprego de
violência concreta contra a vítima, demonstrador de maior
reprovabilidade da conduta, exorbitante do próprio tipo penal.
Em razão do referido aumento, no patamar de um
sexto, a pena do delito de roubo atinge o patamar de quatro anos e
oito meses de reclusão, e pagamento de onze diárias de multa.
Na segunda fase, presentes as atenuantes da
menoridade relativa e confissão espontânea, a sanção é reconduzida
ao mínimo legal.
Na terceira fase, prevalecendo nos termos do
artigo 68, parágrafo 1o do Código Penal a causa de aumento em
razão do emprego de arma de fogo, e ressalvado o entendimento
anteriormente adotado por esta relatoria tendo-se em vista que o
Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento acerca da
desnecessidade da apreensão e da realização de perícia da arma de
fogo utilizada em crimes como o presente quando comprovado seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0092230-81.2018.8.26.0050 -Voto no
13
emprego por outros meios idôneos de prova , aumenta-se a sanção
em dois terços, para seis anos e oito meses de reclusão e pagamento
de dezesseis diárias de multa.
6. Quanto ao delito de extorsão qualificada, a
sanção foi majorada em um sexto na primeira fase em razão,
igualmente, da violência concreta empregada contra a vítima,
aumento posteriormente mitigado integralmente, na segunda etapa,
pelas atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa.
Na terceira fase, foi majorada a sanção no
mínimo legal de um terço, diante do concurso de agentes e emprego
de arma de fogo, nos termos do artigo 158, parágrafo 1o do Código
Penal. Não comporta ajustes, assim, o cálculo referido.
7. Ou seja, mesmo afastado o aumento indevido
na primeira fase do cálculo da pena do roubo, esta alteração não
reduz a pena, porquanto referido aumento já fora integralmente
mitigado na segunda fase da dosimetria.
8. Era caso, todavia, de reconhecimento da
continuidade delitiva na hipótese.
Se existe exemplo do que pode ser considerado
como crimes da mesma espécie, é o do roubo e da extorsão.
Primeiro, porque esses delitos estão colocados topograficamente sob

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0092230-81.2018.8.26.0050 -Voto no
14
a mesma rubrica: Capítulo II, Título II, do Código Penal. Contém
elementos compositivos idênticos; ofendem o mesmo bem jurídico
tutelado; são praticados pelo mesmo modo de execução: mediante
violência ou grave ameaça.
Não podem deixar de ser considerados como
crimes da mesma espécie, permitindo o reconhecimento da
continuidade prevista no artigo 71 do CP entre eles. Na lição de
Manoel Pedro Pimentel: “Serão da mesma espécie, portanto,
conforme a doutrina predominante, os crimes que se assemelham
pelos seus elementos objetivos e subjetivos. Não, porém, os que
atentem contra o mesmo bem jurídico, pois casos há em que o bem
jurídico patrimônio, por exemplo, é atacado por condutas inteiramente
diversas, v.g. o furto e a apropriação indébita” 2. Heleno Fragoso
leciona que “deixar de admitir a possibilidade de configurar-se o crime
continuado em caso de roubo e extorsão viola, data venia, o vigente
direito positivo, briga com a concepção adotada pela nossa lei e não
corresponde sequer à teoria objetiva-subjetiva acolhida por outros
sistemas legislativos”, porque ”tem a extorsão, em certos casos,
grande semelhança com outros crimes, sendo de interesse precisar
os seus contornos em relação ao roubo. O furto e o roubo consistem
2 “Do crime Continuado”, Ed. R.T. p. 144.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0092230-81.2018.8.26.0050 -Voto no
15
sempre numa subtração, isto é, o agente tira da vítima, num caso
clandestinamente, no outro, violentamente, a coisa. Na extorsão, a
própria vítima, coagida, entrega a coisa. No assalto a mão armada,
portanto, em que a vítima se despoja de seus haveres, o crime será
de extorsão não roubo (não tendo havido subtração). A distinção é
apenas de interesse teórico, pois as penas cominadas ao roubo e à
extorsão são idênticas” 3.
Assim, majorada a sanção mais grave, do delito
de extorsão, em um sexto, nos termos do caput do artigo 71 do
Código Penal (excluída a aplicação do parágrafo único desse
dispositivo eis que praticado o delito contra uma única vítima), resta o
apelante condenado a um total de nove anos e quatro meses de
reclusão, e pagamento de quinze diárias de multa.
8. Diante da quantidade de pena imposta, o
regime fechado é o único cabível para o cumprimento da reprimenda,
nos termos do artigo 33, parágrafo segundo, alínea 'a' do Código
Penal.
9. Ante o exposto, dão parcial provimento ao
apelo para reconhecer a continuidade delitiva e fixar a pena imposta a
Gabriel Lucas Oliveira Miranda, como infrator do artigo 157,
3 Lições de Direito Penal, Parte Especial, 1, p. 344

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0092230-81.2018.8.26.0050 -Voto no
16
parágrafo 2o, inciso II, e parágrafo 2o-A, inciso I; e artigo 158,
parágrafo 3o, do Código Penal, em nove anos e quatro meses de
reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de quinze diárias
de multa.
Márcio Bartoli
Relator Sorteado